Tribunal: TJDFT
Processo: 0754917-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754917-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: S.D.N.S. I.C.B.G.N. M.N.D.S. E.N.D.S. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705035-97.2025.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de demanda ajuizada por SARITA DO NASCIMENTO SOUSA, ISABELLY CRISTINA BARBOSA GARCIA NASCIMENTO, MAXWELL NASCIMENTO DE SOUSA e EMANOEL NASCIMENTO DE SOUSA, os dois últimos menores, contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendem a condenação do requerido ao pagamento aos autores, filhos do detento falecido, pensão mensal equivalente a 2/3 dos salário mínimo vigente, até os beneficiárias completarem 25 anos de idade, a contar da data do evento danoso (19.5.2020); a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$200.000,00 irmã bilateral do detento falecido e ao pagamento de R$100.000,00 para cada um dos demais autores, filhos, a título de compensação por danos morais reflexos ou ricochete. O DISTRITO FEDERAL ofertou sua contestação em ID 241024352. Arguiu a ilegitimidade ativa da autora SARITA, por ser irmã do detento falecido, possuindo legitimidade para manejar ações por danos morais, ascendentes e descendentes em primeiro grau; a ilegitimidade ativa dos autores MAXWELL E ISABELLY por terem sido reconhecidos post mortem, logo presume-se que viveram até o falecimento do pai biológico sem qualquer ajuda financeira por parte deste; a ilegitimidade ativa de todos os autores para pleitearem, e, nome próprio, danos morais por suposta exposição de dados do de cujus, diante da intransmissibilidade e a personalíssima natureza do direito à indenização por danos morais. Alude às informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, por meio de sua Gerência de Assistência aos Internos da Penitenciária, que demonstram que não houve falha administrativa que possa ser relacionada à causa de pedir (evento morte). Ao contrário, evidenciam a adoção correta de protocolo, atenção adequada ao detento e, principalmente, atuação exitosa durante a pandemia de COVID, consistente numa taxa de mortalidade significativamente inferior à taxa observada na população geral do DF. Aduz que a morte do detento não tem qualquer relação causal com o sistema prisional, tendo derivado de força maior e de comorbidades do próprio paciente. Reforça que o detento Álvaro recebeu o atendimento médico compatível com sua condição de custodiado do Estado e de Pandemia COVID-19, porém, infelizmente veio a falecer em virtude de “síndrome respiratória aguda por COVID-19, neuro toxoplasmose; síndrome da imunodeficiência humana, conforme certidão de óbito, enfermidades que rompem qualquer possibilidade de nexo de causalidade com qualquer conduta estatal. Reclama ser totalmente improcedente, em 2025, tentar culpar o Estado e seus agentes pela morte de um detento por COVID-19 naquele específico contexto de pânico e desconhecimento mundial. Defende que a acusação formulada na inicial de indevida divulgação pela SESIPE de informações sigilosas do prontuário médico é baseada, unicamente, em trechos de reportagens de periódicos, o que nada prova, pois, os meios de comunicação podem dizer o que quiserem e inclusive podem não divulgar a fonte de onde obtiveram suas informações. Alega que a certidão de óbito é documento público, na qual informa a causa da morte do detento, consequentemente não se pode obter indenização do Estado por alegadamente ter divulgado um dado que, em verdade, foi tornado público em cartório. Impugna os valores pretendidos a título de indenização por considerá-los excessivos. Insurge-se contra o pedido de pensão, uma vez que não há prova de que o de cujus contribuía financeiramente para o sustento de qualquer dos filhos, havendo presunção, e, verdade, em sentido contrário, dada a condição de custodiado do Estado, além de não poder ser concedida em favor dos filhos que já alcançaram a maioridade e, no caso de concessão, deve ter como termo final a maioridade do beneficiário. Destaca a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer o acolhimento das preliminares. No mérito, pede a improcedência do pedido. Em caso de acolhimento, impugna os valores indenizatórios pleiteados e requer a manutenção da regra ordinária da distribuição do ônus da prova. Réplica apresentada em ID 246622369. Na ocasião, requereu a oitiva de testemunhas e produção de prova pericial. Por meio da petição de ID 249179678, o requerido juntou documentação, sobre a qual a parte autora se manifestou em ID 250897305. O Ministério Público, em ID 253780305, oficiou pela rejeição das preliminares e para que as partes informem se há processo criminal instaurado para apuração dos fatos, objeto da presente demanda, requerendo sua juntada aos autos. É a síntese do necessário. II – Com relação à ilegitimidade ativa arguida pelo requerido, não prospera. Com relação à autora SARITA, irmã do detento falecido, importante consignar que “(...) É pacífico no c. STJ que a legitimidade ativa nas ações indenizatórias não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito, sendo que o deferimento ou não do pedido reparatório formulado decorre da peculiar situação fática envolvida, razão pela qual referir-se-á sempre ao mérito da causa. (....)” (Acórdão 644896, 20100112191032APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/01/2013, publicado no DJe: 14/01/2013.) No presente caso, há relatos na petição inicial acerca da proximidade afetiva entre a autora e o irmão falecido. Assim, a situação de ser ou não titular do direito à indenização pretendida, revela-se questão de mérito a ser analisada por ocasião do julgamento. Quanto aos autores, filhos do detento falecido, cuja paternidade foi reconhecida post mortem, a Súmula 642 do STJ firmou o entendimento no sentido de que “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.” Dessa forma, a partir do momento em que os autores foram reconhecidos como filhos, passaram à condição de herdeiros do detento falecido, portanto, legitimados a pleitearem a indenização. No que tange à ilegitimidade dos autores quanto à pretensão indenizatória em razão de suposta exposição de dados do de cujus, diante da intransmissibilidade e a personalíssima natureza do direito à indenização por danos morais, o art. 12 e seu parágrafo único do Código Civil em vigência assim dispõe: “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.” Nesse contexto, REJEITADAS as preliminares. III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV – Constitui o cerne da questão debatida, verificar a ocorrência ou não de falha no dever legal de guarda do detento falecido, consistente i) na ausência no fornecimento de tratamento para dependência química; demora em fornecer o primeiro atendimento médico, quando o detento apresentou sintomas de enfermidade; ii) a manutenção do detento em cela lotada, durante a pandemia de COVID-19 e apesar de ser portador de HIV, situação de seu desconhecimento até sua internação, demonstrando a inexistência de exame admissional obrigatório que apontasse possíveis comorbidades ou qualquer outro histórico de saúde do interno; iii) a ocorrência de agressão, o que teria provocado lesão em sua cabeça; ausência de notificação da família quanto ao estado de saúde do detento; iv) sua contaminação pela COVID-19 após sua entrada no hospital; v) deslocamento entre vários hospitais em plena situação de pandemia; vi) a divulgação pela mídia, sem autorização da família, de dados sigilosos relacionados ao estado de saúde do detento, por ter sido o primeiro detento que veio a óbito em razão da COVID-19. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, com relação aos cuidados necessários à preservação da saúde do detento, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que as condutas questionadas foram prestadas por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre a forma como o atendimento ao paciente detido foi conduzido, verifica-se a hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração da adequação do serviço prestado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve o descaso apontado pela parte autora, quanto à preservação da saúde do detento, e que seu óbito se deveu, exclusivamente, à gravidade de seu estado clínico. Com relação aos demais questionamentos, o ônus da prova observará a regra geral. V – Por conseguinte, determino a abertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, §1o, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79406855), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora recorridos. Argumenta que não estão preenchidos, na situação concreta, os requisitos necessários para a aludida inversão do ônus da prova, notadamente diante da sua desnecessidade em razão da existência de documentos suficientes, anexados à petição inicial da ação ajuizada pelos recorridos, a respeito dos fatos e das circunstâncias que fundamentam a pretensão indenizatória por eles deduzida. Acrescenta que a parte autora é representada pela zelosa Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão que tem a prerrogativa de requisitar diretamente documentos e informações pertinentes das autoridades públicas (art. 8o, inc. XVI, da Lei complementar no 80/1994), o que corrobora a ausência de qualquer dificuldade, no caso em exame, na produção das provas consideradas pertinentes. Verbera ainda que o ente público demandado já disponibilizou, no curso do processo de origem, todas as provas de que dispõe a respeito das alegações articuladas na causa de pedir, havendo, portanto, paridade de condições entre as partes litigantes a respeito da comprovação dos fatos controvertidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a aplicação da sistemática da distribuição estática do ônus da prova, nos moldes das regras previstas no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular determinou a inversão do ônus da prova em benefício dos autores, nos moldes da regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. No que concerne à distribuição do ônus probatório, a norma estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. Com efeito, a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes da norma estabelecida no art. 373, § 1o, do CPC. A esse respeito convém destacar que a pretensão indenizatória deduzida pelos demandantes contra o Distrito Federal tem por fundamento o falecimento de A.H.D.N.S. enquanto cumpria pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional mantido pelo réu, supostamente em razão de complicações decorrentes de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2. É necessário registrar, inicialmente, que as alegações articuladas pelos autores são verossímeis, pois encontram respaldo nos documentos técnicos, certidão de óbito, reportagens jornalísticas e relatórios médicos que instruíram a petição inicial. Quanto aos mais, ao menos em juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar a existência de excessiva dificuldade, pelos autores, para a produção das demais provas necessárias para a comprovação dos fatos alegados na causa de pedir (art. 373, § 1o, do CPC). A despeito dos documentos que instruíram a petição inicial e daqueles posteriormente anexados pelo Distrito Federal no curso do processo de origem, é evidente que o fato de ter, o detento, falecido enquanto se encontrava sob a custódia do Estado, em ambiente de acesso restrito e com regras sanitárias específicas, revela a maior facilidade do Distrito Federal na produção ou mesmo na obtenção das provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Não é razoável e nem mesmo proporcional, diante das dificuldades técnicas inerentes à situação acima descrita, atribuir aos demandantes o ônus de provar os diagnósticos de saúde efetuados e o tratamento médico dispensado ao detento, bem como a eventual observância, pelo Estado, dos protocolos sanitários vigentes durante o período da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2. Em acréscimo é preciso destacar que, como alegado na causa de pedir, no prontuário médico disponibilizado “constam registros que foram deletados ou apagados”, situação que corrobora a existência de vulnerabilidade técnica, em relação aos demandantes, na produção das provas necessárias para o esclarecimento dos fatos debatidos, até mesmo diante da noticiada dificuldade na obtenção dos documentos solicitados. Por essas razões se afigura correta a conclusão a que chegou o Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, no sentido de que diante do “fato de que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre a forma como o atendimento ao paciente detido foi conduzido, verifica-se a hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração da adequação do serviço prestado”. A respeito do tema em evidência é pertinente reproduzir o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova. 1.1. A demanda está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado. 2. A decisão judicial, em sentido amplo, deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico dos respectivos fundamentos, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. No caso, a decisão impugnada está devidamente fundamentada, tendo consignado que a pretensão exercida pela recorrida está fundada em fatos verossímeis, bem como que o Distrito Federal dispõe de maior facilidade para a produção de provas a respeito do serviço prestado pelo próprio ente público. Logo, não há nulidade a ser declarada. 3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 4. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço de saúde não foi prestado de modo defeituoso e seguiu o padrão de qualidade esperado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1764015, 0726752-93.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar ato jurisdicional que promoveu a distribuição do ônus da prova, pelo Juízo singular, em demanda proposta contra o Distrito Federal, cujo objeto consiste na prestação de serviço público de saúde. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 3. O ente público recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual mostra-se acertada a decisão que atribuiu o ônus da prova ao réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1678028, 0735785-44.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora em ação de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova até julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja observada a regra ordinária da distribuição do ônus da prova. 2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais reflexos decorrentes de falha na prestação de serviço médico na UPA de Ceilândia, que teria resultado no falecimento da mãe da autora. 2.1. Conforme se infere, a pretensão da parte autora está centrada na condenação do Ente Público réu em indenização por danos decorrentes de eventual atendimento médico inadequado. 2.2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.3. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 2.4. No caso em análise, a inversão do ônus probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico da mãe da autora, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreu o óbito narrado pela parte. 2.5. Com efeito, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, notadamente quando “além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações”. 2.6. Precedente: “(...) 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada.” (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023). 3. No caso dos autos, a inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetida a mãe da autora e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1721899, 0711385-29.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SUPOSTA QUEDA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ULTERIOR FALECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CAUSA DA MORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento por meio da qual autores pretendem sua reparação civil por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir ao ente político distrital “o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores” (ID origem 125369489). 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Registre-se que, na origem, se trata de ação de conhecimento na qual os autores, ora agravados, pleiteiam reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pelos agentes em atuação em hospital público, que teria resultado no falecimento de sua genitora, ocorrido em 7/11/2020. 4. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, “notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação” (ID origem 125369489), não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído. 5. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado à paciente não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1621486, 0719780-44.2022.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. "TESTE DO PEZINHO". INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor do Distrito Federal. 2. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o atraso na disponibilização do resultado do denominado “teste do pezinho”, que teria ocasionado prejuízos à saúde do infante. 3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 4. No caso em deslinde os autores trouxeram a exame, para provar os argumentos articulados, os relatórios produzidos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no acompanhamento após o parto em questão, que demonstram que o "teste do pezinho" foi realizado 7 (sete) dias após o nascimento do recorrido. 5. O ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1438605, 0711984-02.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator